Tribunal: TJDFT
Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001124-86.1999.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após o deferimento do pedido de habilitação formulado por Ivanilde Ferreira de Souza, Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, herdeiros de Raimundo Alves de Souza (ID 22065405), referente ao Precatório no 2007.00.2.014767-2, e a promoção da Contadoria Judicial (ID 24448884), as partes foram intimadas para se manifestar. O Distrito Federal informou se tratar de providência à margem de sua atuação (ID 25055546), enquanto os interessados acima nomeados quedaram-se inertes, consoante certidões de IDs 25183891 e 25862850. Vale lembrar que, consoante registrado no édito de ID 15224113, pelo relator originário, o ilustre Desembargador Romão C. Oliveira (ID 15224113), muitos substituídos processuais do Sindicato exequente ingressaram nos autos do mandado de segurança coletivo, a fim de promoveram a sua execução individual no próprio feito onde se formou o título. No entanto, gerou-se um tumulto inconciliável, culminando com a determinação do eminente Desembargador mencionado para que as partes interessadas promovessem a execução em autos apartados. Na espécie, realmente não consta neste feito a execução do v. acórdão ajuizada pelo credor originário Raimundo Alves de Sousa em face do Distrito Federal, motivo pelo qual a Contadoria Judicial consignou que não foram identificados nos autos créditos referentes ao aludido credor (ID 24448884). Todavia, tendo em vista que a questão da habilitação dos herdeiros do referido exequente foi decidida nesta demanda, cabe aos interessados juntar os documentos relativos à execução proposta em favor do credor originário, a fim de que seja retificado o requisitório vindicado. Assim, reitera-se a intimação dos interessados Ivanilde Ferreira de Souza, Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, por intermédio do causídico cadastrado, a fim de se manifestar acerca da promoção da Contadoria Judicial, pelo prazo derradeiro de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador